Tribunal: STF
Processo: RE 74227
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
- Transporte interestadual de passageiros. Licença especial, várias vezes renovada, que não se confunde com a permissão, com serviço já organizado e em funcionamento, e com a concessão permanente. Dissídio pretoriano não caracterizado. Recurso extraordinário não conhecido.